Tribunal: TJDFT
Processo: 0716087-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716087-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA AGRAVADO: ANY MACHADO ORTIZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA (X BRASIL INTERNET LTDA) contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de produção antecipada de prova ajuizada por ANY MACHADO ORTIZ, determinou a intimação do requerido para cumprir a tutela de urgência deferida anteriormente no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo (ID 231440368, autos originais). Em suas razões (ID 71133926), alega que: 1) o pedido de produção antecipada de provas não admite defesa ou recurso, porém, a quebra de sigilo do usuário exige a verificação dos requisitos do artigo 22 do Marco Civil da Internet; 2) o juízo não apresentou indícios da ocorrência do ilícito, justificativa motivada da utilidade das informações, ou período a que se referem; 3) a demanda assume caráter contencioso e o exercício do contraditório; 4) apesar de não estar previsto no rol do art. 1.015 do CPC, a taxatividade deve ser mitigada; 5) o constrangimento pode violar direitos fundamentais de terceiros, como a privacidade, e desencorajar o direito de liberdade de expressão; 6) o objeto das publicações impugnadas gira em torno de assunto de interesse público, como escala de trabalho 6 por 1 e posicionamento político da agravada sobre o tema. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja declarada nula a decisão, para que o juízo fundamente a ordem de fornecimento de dados ou, caso entenda que há necessidade de instrução e de pronunciamento de mérito, indeferir a produção antecipada de provas. Preparo comprovado (ID 71265848 e 71456829). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. A 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de dados Pessoais) determina que os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito (artigos 46 e seguintes). Paralelamente, a Lei 12.965/64 (Marco Civil da Internet – MCI) estabelece, dentre outros, os princípios da estabilidade, segurança, e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas com os padrões internacionais e pelo estímulo e uso de boas práticas. O art. 10, § 1o dispõe que o provedor responsável pela guarda disponibilize os registros de conexão e de acesso a aplicações de internet que possam contribuir para a identificação do usuário, mediante ordem judicial. Por outro lado, o art. 22 do MCI dispõe que cabe à parte requerer ao juiz, com o propósito de prova em processo judicial, que ordene ao responsável pela guarda e fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso. Para tanto, o pedido deve conter fundados indícios da ocorrência de ilícito, justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados e período ao qual se referem os registros. Consigne-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS. IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIOS PARA FUTURA REPARAÇÃO CIVIL E/OU CRIMINAL. PROPAGAÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO E DIFAMANTE.FAKE NEWS. VEDAÇÃO. MARCO CIVIL DA INTERNET E LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. COMPATIBILIZAÇÃO. PROVEDORES DE CONEXÃO QUE NÃO INTEGRARAM RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. DEVER DE GUARDA PREVISTO NA LEI N. 12.965/2014 ( MARCO CIVIL DA INTERNET). POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA LIDE. APRESENTAÇÃO PRÉVIA DOS IPs PELA PROVEDORA DE INTERNET (GOOGLE). 1. "Nos termos da Lei n. 12.965/2014 (art. 22), a parte interessada poderá pleitear ao juízo, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet [...] ( REsp n. 1859665/SC, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 09/03/2021, DJe 20/04/2021)2. Em relação ao dever jurídico em si de prestar informações sobre a identidade de usuário de serviço de internet, ofensor de direito alheio, o entendimento mais recente da Corte reconhece a obrigação do provedor de conexão/acesso à internet de, uma vez instado pelo Poder Judiciário, fornecer, com base no endereço de IP ("Internet Protocol"), os dados cadastrais de usuário autor de ato ilícito, sendo possível a imposição de multa no caso de descumprimento da ordem, "mesmo que seja para a apresentação de dados cadastrais" (REsp n. 1.785.092/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07/5/2019, DJe 9/5/2019). 3. Tal conclusão encontra apoio no entendimento já consagrado nesta Corte Superior de que, enquanto aos provedores de aplicação é exigida a guarda dos dados de conexão (nestes incluído o respectivo IP), aos provedores de acesso ou de conexão cumprirá a guarda de dados pessoais dos usuários, sendo evidente, na evolução da jurisprudência da Corte, a tônica da efetiva identificação do usuário.4. No caso em análise, ao contrário do que firmado pelas instâncias ordinárias, os pedidos autorais traduziram com rigor a finalidade do provimento judicial, não havendo falar-se, portanto, em inobservância aos limites objetivos da lide. Do mesmo modo, a obrigatoriedade de identificação dos usuários pelas empresas de conexão de internet, ainda que não tenham integrado a relação jurídico processual, decorre do próprio dever legal da guarda, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 22 da Lei n. 12.956/2014, circunstância que não implica a condenação de terceiros, mas sim desdobramento do processo.5. Nesse contexto, havendo indícios de ilicitude e em se tratando de pedido específico voltado à obtenção dos dados cadastrais (como nome, endereço, RG e CPF) dos usuários cuja remoção já tenha sido determinada - a partir dos IPs já apresentados pelo provedor de aplicação -, a privacidade do usuário não prevalece. Conclui-se, assim, pela possibilidade de que os provedores de conexão/acesso forneçam os dados pleiteados, ainda que não tenham integrado a relação processual em que formulado o requerimento para a identificação do usuário.6. Recurso especial provido.(STJ - REsp: 1914596 RJ 2021/0002643-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2022)". Ainda de acordo com a Tese 5, da Edição 222 do Informativo “jurisprudência em Teses, “5) O provedor de internet deve manter armazenados os registros relativos ao patrocínio de links em serviços de busca pelo período de 6 meses contados do fim do patrocínio e não da data da contratação.” Na hipótese, a decisão não enfrentou a presença dos requisitos exigidos para a requisição judicial do registro de conexão e acesso às aplicações da internet. Não foram apresentados os motiivos que levaram à quebra de sigilo dos usuários. Portanto, a princípio, está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Há ainda risco de dano e de irreversibilidade da medida caso os dados sejam revelados sem a presença dos requisitos autorizadores da quebra de sigilo e proteção de dados pessoais. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator